Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715981-85.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 71105358) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0710730-11.2024.8.07.0004 – id. 230255344) que, em demanda de imissão na posse, determinou a reunião com o processo 0704789-80.2024.8.07.0004, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias e suspendeu a tramitação até que seja finalizada a fase instrutória da outra demanda. Narra que, apesar de ser o legítimo proprietário do imóvel, o Juízo a quo indeferiu a liminar de imissão na posse, em razão de direito de retenção por benfeitorias, existência de ação anulatória e irreversibilidade da desocupação. Por fim, a decisão, ora agravada, determinou a conexão com o Processo 0704789-80.2024.8.07.0004 e suspendeu o feito principal para que ambas as ações sejam conclusas em conjunto. Alega, em suma, que a existência de ação anulatória não impede prosseguimento da ação de imissão na posse e que não há conexão entre as demandas que justifique a medida, bem como ofensa ao princípio da efetividade da jurisdição. Aponta perigo de dano no prolongamento indevido da ocupação do imóvel pelas agravadas. Requer a antecipação da tutela para prosseguimento do feito principal. 2. O agravo, interposto em 24/4/25, às 21h16, não merece ser conhecido. O seu objeto – suspensão do processo, ante a conexão de processos – coincide com o do AGI 0715977-48.2025.8.07.0000, interposto na mesma data, às 20h41, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Quanto ao preparo recursal, recolhido em dobro (id. 71105220), sem obrigatoriedade legal, conforme Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013, art. 10, III e 11 – “pagamento em duplicidade” -, a devolução do excedente deverá ser requerida administrativamente. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator